Tribunal: TJES
Processo: 0032798-17.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032798-17.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri, que condenou o acusado pelos crimes de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e resistência. A defesa alega nulidade da pronúncia, contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, e requer a impronúncia ou submissão a novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia suscitada pela defesa em sede de apelação; (ii) analisar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da decisão de pronúncia não pode ser examinada em sede de apelação, pois a defesa não interpôs o recurso em sentido estrito no momento oportuno, o que caracteriza preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos não procede, pois há elementos suficientes nos autos que sustentam a tese de autoria pelo acusado no crime de tentativa de homicídio. A opção do Conselho de Sentença por uma das versões, respaldada por provas, não é considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5. Na dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou de forma genérica a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime de tráfico e resistência, com argumentos inerentes aos tipos penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão, sendo inviável sua discussão em sede de apelação.

2. A decisão dos jurados que acolhe uma das teses sustentadas por provas nos autos não é manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal para valoração negativa de circunstâncias e consequências na dosimetria da pena deve ser afastada, impondo-se a readequação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 807.393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, e 329, todos do Código Penal e do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 8 (oito) meses de detenção e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que a sentença condenatória se mostra contrária à evidência dos autos, já que a suposta vítima, em juízo, negou que foi o acusado o responsável pelos disparos, além de que inexistem provas suficientes do crime de homicídio contra os militares.

Aponta, ainda, que deve ser anulada a sentença de pronúncia, já que baseada apenas em elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso “
para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, impronunciar o recorrente; sucessivamente, pede-se a submissão do réu a novo julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10338746), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, e 329, todos do Código Penal e do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 8 (oito) meses de detenção e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que a sentença condenatória se mostra contrária à evidência dos autos, já que a suposta vítima, em juízo, negou que foi o acusado o responsável pelos disparos, além de que inexistem provas suficientes do crime de homicídio contra os militares.

Aponta, ainda, que deve ser anulada a sentença de pronúncia, já que baseada apenas em elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso “
para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, impronunciar o recorrente; sucessivamente, pede-se a submissão do réu a novo julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II (vítima David) e no art. 121, § 2º, V e VI c/c art. 14, II (vítimas Fhelipe e Rafael), todos do Código Penal, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando o seguinte:

(...) No dia 2 de novembro de 2017, na Rua Sebastião Inácio, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 240 (duzentas e quarenta) pedras de
crack
não destinadas a seu consumo pessoal (auto de apreensão a fls. 17 e exame de constatação de substância entorpecente a fls. 26), quando avistou seu rival David dos Santos Alves, e com intenção de matar, desferiu-lhe disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar (auto de apreensão a fls. 17) - causando as lesões descritas no laudo anexo.

No mesmo dia e local, momentos após, o denunciado, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo, visando a atingir os policiais militares Fhelipe Lacerda Thompson Moraes e Rafael da Penha Silva - agentes descritos no art. 144, V, da Constituição Federal, no exercício de sua função -, que haviam sido para ali chamados em virtude de notícias de disparos dadas ao CIODES por populares.

O objetivo de matar as vítimas não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que David não fosse atingido em região vital, tendo conseguido correr e receber socorro, e os policiais não fossem nem sequer lesionados (tentativa branca, razão pela qual não foi confeccionado laudo).

O motivo do crime contra David foi a disputa pelo tráfico de drogas no Bairro Primeiro de Maio, pois vítima e denunciado integravam facções opostas.

No que toca à tentativa contra Fhelipe e Rafael, o motivo foi a intenção de assegurar impunidade em relação aos delitos que o denunciado praticava ou praticara (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio na modalidade tentada).

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima David dos Santos Alves e pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, absolvendo-o da imputação relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo e desclassificando a conduta de homicídio qualificado tentado contra os policiais militares Fhelipe e Rafael para o crime de resistência.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo à análise dos argumentos recursais.

No que se refere à pretendida anulação da decisão que pronunciou o acusado, destaco que a Defesa, à época, não interpôs recurso em sentido estrito questionando a pronúncia do acusado, de modo que a referida questão resta preclusa, não sendo possível a sua dedução em sede de recurso de apelação.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão" (AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022).
(...) (AgRg no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Quanto ao pleito de anulação do júri por ser a sentença manifestamente contrária à prova dos autos, melhor sorte não assiste ao apelante.

O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No caso, cumpre rememorar que o acusado somente foi condenado pela prática de homicídio qualificado tentado contra a vítima David dos Santos Alves, sendo que, em relação aos policiais militares Fhelipe e Rafael, houve a desclassificação da conduta para o crime de resistência.

Em relação ao crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima David, não se verifica que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos, vejamos:

A testemunha Adriano Baptista Favoretti, policial militar que atendeu a ocorrência, em juízo, disse que chegou ao local após ser acionado pelo CIODES e que não estava na mesma viatura dos policiais Fhelipe e Rafael e, ao chegar ao local dos fatos, foi atender a um menor que disse ter sido baleado pelo acusado.

As vítimas Fhelipe e Rafael, em juízo, também afirmaram que chegaram no local após denúncias do CIODES e visualizaram o acusado portando uma arma de fogo.

Embora a vítima David tenha dito em juízo que apontou o autor do crime por “impulso”, em sede policial, a referida vítima fora enfática ao afirmar que o responsável pelo delito havia sido o réu GLEICIMAR, inclusive pelo fato de ter reconhecido que a arma que foi apreendida na posse do acusado era a mesma utilizada no atentado contra si.

Como se percebe, há elementos que apontam para a autoria por parte do acusado, enquanto, de outra banda também há provas que sustentam a tese defensiva, sendo que a opção dos jurados por uma das teses, ambas justificáveis e respaldadas por elementos de prova, não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

No mais, registro que não houve impugnação quanto à condenação do acusado pelos delitos de resistência e tráfico ilícito de entorpecentes, estando as referidas condenações, igualmente, amparadas por elementos de prova coligidos aos autos.

No tocante à dosimetria da pena, embora o acusado não tenha apresentado irresignação específica a tal respeito, pude verificar que o apelo foi interposto com base nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 593, do CPP, o que autoriza a sua apreciação por esta Corte, não havendo que se falar em violação ao Enunciado de Súmula nº 713 do STF.

A dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado foi feita em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Não obstante, o mesmo não pode ser dito no que se refere às dosimetrias dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e resistência. Explico.

Na primeira fase do processo dosimétrico do crime de tráfico, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do delito, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade do réu merece valoração negativa vez que trazia consigo grande quantidade de drogas. Os antecedentes do réu são maculados, mostrando-se useiro e vezeiro das práticas delitivas; sem registro acerca de sua conduta social, inexistindo, também, elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu. O motivo do crime deve ser valorado negativamente, já que nada justifica a conduta típica; suas circunstâncias também são desfavoráveis ao réu, posto que circulava pela comunidade portando substância totalmente nociva. As consequências extrapenais do crime são sempre gravíssimas já que aflige toda a comunidade, atingindo priricpalmente os jovens que se envolvem com drogas. A situação econômica do réu não foi declarada como de hipossuficiência.

Do excerto acima, nota-se que, a par da culpabilidade e dos antecedentes do réu, a fundamentação utilizada para valoração dos motivos, circunstâncias e consequências se mostra genérica, sem arrimo em qualquer elementos dos autos.

Dessa forma, reduzo a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Já no processo dosimétrico do crime de resistência, o Juízo Sentenciante valorou a culpabilidade, antecedentes, motivo e circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade do réu merece valoração negativa vez opôs-se à execução de um ato legal. Os antecedentes do réu são maculados, mostrando-se useiro e vezeiro das práticas delitivas; sem registro acerca de sua conduta social, inexistindo, também, elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidaae do réu. O motivo do crime deve ser valorado negativamente, já que pretendeu eximir-se da sua responsabilização por condutas típicas graves; suas circunstâncias também são desfavoráveis ao réu, posto que reagiu com violência. As consequências extrapenais do crime não foram graves. A situação econômica do réu não foi declarada como de hipossuficiência.

Como se observa, com exceção dos antecedentes e dos motivos, os demais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de resistência, o qual já pressupõe a oposição a um ato legal com o exercício de violência.

Assim, reduzo a pena-base para 5 (cinco) meses de detenção, a qual torno definitiva dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dada a regra do concurso material de crimes, resta a pena definitiva do acusado fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.